Tribunal: STF
Processo: ARE 1516012
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL LOCALIZADO EM TERRENO DE MARINHA. BEM DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE ENFITEUSE/AFORAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ART. 85, §11, DO CPC/15).



    1. Discute-se, neste recurso, se o imóvel objeto desta ação pode ou não ser usucapido.



    2. Os terrenos de marinha são bens imóveis da União Federal (art. 20 da CRFB/88), cuja conceituação é estabelecida no art. 2º do Decreto-Lei nº 9.760/46. Por serem bens públicos, os imóveis localizados em terrenos de marinha não podem ser adquiridos por meio de usucapião, nos termos do art. 102 do Código Civil. Enunciado nº 340 da Súmula de Jurisprudência do STF.



    3. A usucapião de bens públicos somente é admitida nos casos em há instituição anterior de enfiteuse/aforamento com o pagamento de foro, caso em que há o desdobramento da propriedade e o domínio útil do imóvel passa a ser exercido por particular, mantendo-se com a União Federal a nua-propriedade.



    4. O efeito do procedimento de demarcação dos terrenos de marinha é meramente declaratório da propriedade da União. Além disso, o Código Civil Brasileiro adotou o sistema de presunção relativa em relação ao domínio, sendo admissível, portanto, a produção de prova em contrário. Nesse sentido, o Enunciado nº 496 da Súmula de Jurisprudência do STJ.



    5. Precedentes deste TRF2: Apelação Cível nº 0500681-88.2016.4.02.5001/ES, Relator: Desembargador Federal Ricardo Perlingeiro, 5ª Turma Especializada, j. 20/04/2022 e Apelação Cível nº 0008396- 55.2004.4.02.5101/RJ, Relator: José Lisboa Antônio Neiva, 7ª Turma Especializada, j. 23/09/2020.



    6. No caso, a União juntou aos autos documento emitido pela SPU (Secretaria do Patrimônio da União) que atesta que o imóvel objeto desta ação (localizado na Praia de Botafogo, nº 484, apto 904, Botafogo/RJ) é caracterizado como terreno de marinha — demarcado pela LPM de 1831, homologada em 12/11/1947, no processo nº 10768.015466/92-19, e encontra-se registrado na SPU/RJ com o RIP de nº 6001.0108447-09, sob o regime de Ocupação (evento 20, OFIC2, Página 1). Por sua vez, a Autora não trouxe qualquer documento capaz de infirmar as alegações da União Federal e comprovar sua alegação no sentido de que há defasagem na atualização das informações da SPU. Portanto, ante a impossibilidade de usucapião de bem público, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido formulado nesta ação.



    7. Honorários majorados em 10% do valor equivalente a seu total, na forma do art. 85, §11, do CPC/15.



    8. Apelação da Autora a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 3º, III; 5º, XXII, XXIII e XXXV; 6º; 170, III, VII; e 183, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente